Tribunal: TJES
Processo: 0023254-34.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023254-34.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SELETUR TRANSPORTES EIRELI e outros (2)
APELADO: VALDINEI BRUM e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
E APELAÇÃO ADESIVA

– AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
ATROPELAMENTO
DE
CICLISTA
–
EXIGÊNCIA DE MAIOR CAUTELA
DO MOTORISTA
–
PREFERÊNCIA DO
CICLISTA
–
CULPA CONCORRENTE –
CICLISTA QUE CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS
–

ADEQUAÇÃO

–
REC
URSO
PRINCIPAL
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1.
Na hipótese vertente, o ciclista não tomou os cuidados necessários ao atravessar a via e começou a atravessar quando o ônibus já estava concluindo a manobra de conversão, momento em que o atingiu, de modo a ser reconhecido grau de culpa para o evento danoso.

2
.
Por outro lado, o motorista do ônibus não se atentou ao especial dever de cuidado e cautela que lhe incumbia ao entrar na rua sem realizar qualquer parada, conforme provas testemunhais.

3
.
Mediante a análise do

acervo probatório, apesar de se reconhecer grau de culpa do
de cujus
, o sinistro sob exame poderia ter sido evitado caso o preposto da parte requerida tivesse adotado prudência especial prevista no art. 44 do CTB, restando caracterizada a concorrência de culpas.

4
.
Comprovada a ocorrência de culpa concorrente pelo acidente de trânsito, em igual grau de ambas as partes, os danos morais causados devem ser ressarcidos à metade. Precedentes do TJES.

5
.
No que pertine os danos morais, tendo em vista que a fixação do
quantum
indenizatório na origem decorreu da atribuição da responsabilidade unicamente ao condutor do ônibus, o montante deve ser revisto diante do reconhecimento da culpa concorrente.

6
.

Em atenção às peculiaridades do caso em apreço, especialmente em razão da culpa concorrente, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser reduzido ao importe de 50% (cinquenta por cento).

7
.
Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação principal e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: (I) reconhecer a culpa concorrente do de cujus para a ocorrência do sinistro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) e; (II) adequar a condenação fixada a título de danos morais em desfavor de SELETUR TRANSPORTES LTDA para R$25.00,00 (vinte e cinco mil reais), com o devido desconto do seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como, CONHECER do recurso de apelação adesiva e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA

e de apelo adesivo interposto por

VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
, em face da sentença de fls. 235/238, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da
“
ação
de indenização por danos materiais
e morais
”
ajuizada por
VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para “
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos Requerentes no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), montante esse que deverá ser acrescido de correção monetária conforme
í
ndice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (s
ú
mula 54, STJ)
”.

Outrossim, condenou ambas as partes
pro rata
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade para os autores em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 240/251, a apelante
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA

sustenta, em síntese, que: I) “
O
magistrado ao proferir sua sentença n
ã
o levou em considera
çã
o as declara
çõ
es das demais teste
m
unhas e muito menos as provas produzidas no inquérito policia
l
, nas quais foi poss
í
vel concluir que
o acidente
ocorreu por culpa exclusiva da vítima
” (fl. 243); II) “
através dos depoimentos das testemunhas, restou evidenciado que o motorista da Apelante possuía boa visibilidade do local, era experiente, conhecia bem o local dos fatos (realizava aquele percurso por vários meses) e não agiu com negligência ao realizar a manobra
” (fl. 245); III) “
a vítima fatal, pai dos Apelados na qualidade de ciclista, agiu imprudentemente ao avançar o cruzamento, desprovido de urna mínima cautela esperada e, por fim, sem despender os cuidados necessários para a garantia de sua própria segurança e dos demais, contribuindo assim, para a sinistro
” (fl. 246); IV) “
em decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
ª
Vara Criminal da Serra/ES (Processo nº 0022934-47.2016.8.08.0048), foi determinado o arquivamento do inquérito policial que visou a apuração do óbito do pai dos apelantes, porquanto restou provado que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima
” (fls. 247/248); V) “
inexistindo ato ilícito a ser imputado ao funcionário da apelante (condutor do ônibus escolar que colidiu co
m
a vítima) tendo em vista haver restado caracterizada a culpa exclusiva da vítima; não h
á
que se fa
l
ar em condenação po
r
danos mora
i
s, devendo portanto a sentença se
r
reformada e a ação julgada totalmente improcedente
” (fl. 251).

VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
interpuseram apelo adesivo (fls. 255/262), afirmando, em síntese que:
“
Compulsando-se a r. sen
t
ença proferida, denota-se que
o
magistrado de primeiro grau ao proferir a decisum, em sua fundamentaç
ão
, muito corre
t
amen
t
e entendeu pela existência do dano moral, diante de toda a situaç
ã
o ocorrida, no entanto, ao quantificar o dano, fixou em u
m
montante inferior a
o
que
os apelantes
en
t
ende
m
serem devido
s
” (fl. 258).

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Em breve histórico,
VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
,
ajuizaram

“
ação de reparação por danos
patrimoniais e morais
” em face de

SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA

narrando que no dia 13 de outubro de 2014, o
de cujus
–

pai dos requerentes – seguia de bicicleta na Av. Minas Gerais, quando um ônibus de propriedade da requerida e conduzido por seu preposto, ao realizar uma manobra de conversão para sair da avenida e entrar na rua Santa Lúcia, no cruzamento, “
abriu
” para a direita para fazer a mudança de trajeto, adentrando de vez e abruptamente na estreita rua transversal, atingindo de forma violenta o ciclista que havia iniciado o trajeto para atravessar a rua, não dando sequer a oportunidade de que a vítima conseguisse desviar ou frear, causando sua morte no próprio local (fl. 04).

A apelante/apelada atribui a responsabilidade pelo acidente única e exclusivamente ao ciclista, sustentando que este agiu de maneira imprudente ao avançar o cruzamento fora da faixa de segurança, ao passo que o motorista do ônibus estava em velocidade compatível com a via, não tinha como visualizar o ciclista e não agiu com negligência ao realizar a manobra, não havendo, assim, conduta ilícita.

Inicialmente, cumpre esclarecer que resta incontroverso que o acidente de trânsito ocorreu próximo a um cruzamento e que não existia semáforo ou ciclovia na rua Santa Lúcia, local do acidente.

Não obstante a imputação da culpa exclusiva pelo acidente ao condutor do veículo de propriedade da empresa pelo magistrado
a quo
, consta dos autos prova contundente de que, no caso sob exame, a postura do ciclista também foi responsável pelo sinistro.

Isso porque, às fls. 98/100, laudo pericial de lavra do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, atestou a seguinte dinâmica do acidente (fl. 100):

Trafegava pela avenida o coletivo, ao chegar no cruzamento da Rua Santa Lúcia, o condutor abriu para a direita para fazer a mudança de trajetória de vez, sai da avenida e entra na rua mais estreita, ao fazer esta manobra como mostra o croqui em anexo, o ciclista entrou junto com o coletivo batendo violentamente, vindo a óbito no local. Nada mais havendo a lavrar, foi encerrado o presente laudo descritivo e fotográfico, que relatado pelo perito criminal, segue devidamente assinado.

Segundo os próprios apelados/apelantes,
VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
, a dinâmica do acidente se traduziu na tentativa da vítima, que transitava com uma bicicleta, de atravessar a pista de rolamento, momento em que foi atingida pelo veículo de propriedade da empresa apelante/apelada, levando o ciclista a óbito.

O croqui da perícia à fl. 101 mostra que a vítima colidiu com o lado direito do ônibus que vinha da Av. Minas Gerais para entrar na Rua Santa Lúcia, o que corrobora com os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial que apontam que o ciclista vinha na Av. Minas Gerais, no sentido oposto ao do ônibus com o qual se chocou, entre um ônibus transcol que vinha no mesmo sentido e o meio-fio, adentrando diretamente a via:

“[...] um ônibus Transcol parou no ponto em frente a Policlínica e quando estava saindo deixou o ônibus escolar, que vinha no sentido oposto, cruzar na sua frente e entrar na rua perpendicular, sentido Escola Adélia; que, enquanto o ônibus escolar entrava na referida rua, um ciclista que vinha paralelo ao Transcol, passou ao lado do veículo e seguiu direto, vindo a colidir com o ônibus escolar;” (fl. 85) – depoimento da testemunha Jacy Pereira Gomes.

“[...] que um Transcol que vinha do sentido contrário deu sinal para a ônibus, permitindo que ele entrasse na rua perpendicular, sentido Escola Adélia; [...] que o ciclista veio paralelamente ao Transcol e não parou na esquina para verificar se estava entrando algum veículo e inclusive estava andando bem rápido;” (fl. 86) – depoimento da testemunha Humberto Alves dos Santos.

Assim, e consoante as provas dos autos, notadamente as fotografias e croqui acostados (fls. 101/108), o ciclista não tomou os cuidados necessários ao atravessar a via e começou a atravessar quando o ônibus já estava concluindo a manobra de conversão, momento em que o atingiu.

Ainda, em relatório de inquérito policial n° 263/2014 de fls. 139/140, entendeu a autoridade policial que “
infelizmente a própria vítima criou a situação de risco e causou seu óbito
” (fl. 140), de modo que foi arquivado o inquérito que apurava a responsabilidade penal do condutor do veículo – que inclusive contou com o requerimento no mesmo sentido do Ministério Público em fls. 141/142.

Feitas estas considerações, entendo que resta evidenciada a responsabilidade do ciclista para a ocorrência do sinistro.

Em que pese a responsabilidade da vítima para o evento danoso, esta não é apta a afastar também a responsabilidade do condutor do veículo, concernente à ausência de observância ao dever de cautela com veículos menores e pedestres.

Nota-se, o Código de Trânsito Brasileiro é claro no sentido de que “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
” (artigo 44, CTB).

Aliás, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, corroboram para a ideia de que o motorista do ônibus não efetuou qualquer parada, entrando “
de vez
” na rua Santa Lúcia, senão vejamos:

“[...] e se recorda de ter visto o ônibus vindo da avenida e entrando de urna vez só numa rua perpendicular [...]” (fl. 199) – depoimento da testemunha Walber Oliveira da Silva Aguiar

“[...] que no mormento do acidente o depoente estava transitando de bicicleta pela avenida Minas Gerais, sentido contrário ao do ônibus escolar e distante uns 700 metros do cruzamento; que mesmo assim pôde presenciar que o ônibus do jeito que veio na Avenida Minas Gerais entrou na rua que dá acesso à escola, sem efetuar qualquer parada [...]” (fl. 197) – depoimento da testemunha Antônio Francisco de Oliveira.

Neste contexto, apesar de se reconhecer grau de culpa do
de cujus
, o sinistro sob exame poderia ter sido evitado caso o condutor do veículo tivesse adotado as cautelas legais previstas, de modo que resta caracterizada a concorrência de culpas, na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Fixadas tais premissas, merece parcial acolhimento a pretensão recursal da apelante/apelada
SELETUR TRANSPORTES LTDA
, eis que embora o sinistro não tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, haja vista que o condutor do ônibus não dispôs de uma direção defensiva necessária ao trânsito, contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Por consequência lógica, não merece acolhimento o recurso adesivo, pois inviável se mostra a majoração dos danos morais fixada em favor dos autores com fundamento no reconhecimento da culpa exclusiva do condutor, visto que a vítima concorreu para o acidente.

Lado outro, tendo em vista que a fixação do
quantum
indenizatório na origem decorreu da atribuição da responsabilidade unicamente ao condutor do ônibus, o montante deve ser revisto diante do reconhecimento da culpa concorrente.

No que diz respeito ao tema, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Contudo, ao analisar a quantificação feita pelo magistrado
a quo
para fixar a indenização a título de danos morais, entendo que diante das peculiaridades do caso concreto, em razão de ter sido reconhecida culpa concorrente entre o condutor do veículo e a vítima, deve o valor arbitrado na r. sentença ser reduzido ao importe de 50% (cinquenta por cento).

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO EMPRESA DE ÔNIBUS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO TERCEIRO NÃO USUÁRIO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE OBJETIVA HIPÓTESE DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS ÓBITO DA VÍTIMA DANOS MATERIAIS E MORAIS MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PENSÃO MENSAL EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DOIS RECURSOS DESPROVIDOS E UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, decidiu quando do julgamento do RE 591874/MS, que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço. 2 A concessionária de serviço público de transporte de passageiros não responderá pelos danos causados quando o evento for decorrente de culpa exclusiva do terceiro, de caso fortuito externo ou força maior, bem como poderá ter sua responsabilidade atenuada, caso reste comprovada que a vítima também concorreu para a ocorrência do acidente. 3 Caso em que o motorista do ônibus, ao não frear ou sequer reduzir a velocidade, foi imprudente e descumpriu com seus deveres no trânsito, mas a vítima também concorreu para o acidente quando iniciou travessia da avenida sem observar as precauções de segurança.
4 Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a mesma deve ser atenuada em razão da existência de concorrência de culpa da vítima, devendo o quantum indenizatório relativo aos danos materiais e morais ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento).
5 Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, como a perda sofrida pelos autores e, especialmente o fato de ter sido reconhecida a existência de culpa concorrente da vítima, o valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deve ser mantido. 6 A Súmula nº. 246, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. 7 Sobre a indenização por danos morais fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 8 O STJ possui entendimento de que o marco final do pensionamento por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito deve ser correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento do seu óbito, conforme a tabela do IBGE, o que, in casu, seria a data em que a vítima completaria 75 anos. 9 Recurso da concessionária de serviço público desprovido. 10 Recurso dos autores parcialmente provido. 11 Recurso da Seguradora desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130041499, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO TRASEIRA. NÃO HOUVE A SINALIZAÇÃO A TEMPO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Versa o Art. 945: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 2. Pela análise do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e fotografias às fls. 98/103, depreende-se que o motorista do caminhão havia estacionado no acostamento da rodovia em razão de problema técnico apresentado em seu veículo estouro da bubina tendo em seguida ligado o pisca alerta do veículo, bem como se direcionando para fazer a sinalização na pista a fim de evitar o acidente. Todavia, antes que pudesse proceder com a correta sinalização exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, o veículo conduzido pelo autor da demanda Joel Nascimento da Silva ao efetivar uma desvio de um veículo que vinha em sentido contrário, acabou por abarroar o caminhão do requerido, vindo a ocasionar os danos materiais em ambos os veículos. 3. Seria injusto contabilizar a ocasião do acidente apenas ao requerido na medida que tomou as medias que cabiam naquele momento em que o caminhão havia apresentado defeito. Embora, entenda que deveria ter agido talvez com mais agilidade a fim de evitar os danos, conforme preceitua o art. 40 do CTB. 4. Por outro lado, não há como imputar tão somente ao recorrente a culpa pelo acidente, na medida que teve que fazer um desvio abrupto para não colidir frontalmente com outro automóvel que vinha em sentido contrário, à míngua do que versa o art. 34 e art. 43, ambos do CTB, tendo que jogar o seu carro para o acostamento, local este onde estava o caminhão do requerido, acabando por concretizar o acidente de trânsito. 5 . Quando a culpa da vítima é apenas parcial, ou concorrente com a do agente causador do dano, ambos contribuem, ao mesmo tempo, para a produção de um mesmo fato danoso. É a hipótese, para alguns, de culpas comuns, e, para outros, de culpa concorrente.
Nesses casos, existindo uma parcela de culpa também do agente, haverá repartição de responsabilidades, de acordo com o grau de culpa. A indenização poderá ser reduzida pela metade, se a culpa da vítima corresponder a uma parcela de 50%,
como também poderá ser reduzida de 1/4, 2/5, dependendo de cada caso. [¿] No Brasil, a tese aceita é a mesma da jurisprudência e dos doutrinadores franceses. Confira-se: Impõe-se a condenação do causador do acidente, atendendo-se à gravidade de sua falta; e, havendo culpa recíproca, deve a condenação ser proporcional, usando-se as frações na fixação da indenização (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. Volume 4. Editora Saraíva. 7ª edição. 2012. Pag. 305.). 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170062357, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022) OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Destarte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considero que o valor de R$25.00,00 (vinte e cinco mil reais), fixado após o decote de cinquenta por cento em razão da culpa concorrente, mostra-se adequado para compensar os danos morais oriundos do acidente noticiado nos autos.

Ademais, deve ser feito o devido desconto referente a quantia recebida pelos apelados/apelantes
VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
a título de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos da Súmula 246 do STJ
1
.

Ainda, sobre o valor deve incidir correção monetária a partir desse arbitramento, nos temos da Súmula 362 do STJ
2
e juros de mora do evento danoso (13/10/2014), em observância a Súmula 54 do STJ
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação principal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
(
I
)
reconhecer a culpa concorrente do
de cujus
para a ocorrência do sinistro, na proporção de 50% (cinquenta por cento) e;
(II)
adequar a condenação fixada a título de danos morais em desfavor de
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA
para

R$25.00,00 (vinte e cinco mil reais), com o devido desconto do seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como,
CONHEÇO
da apelação adesiva e, no mérito,
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Diante do parcial provimento do recurso interposto por
SELETUR TRANSPORTE
S
LTDA
, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Via de consequência, majoro a condenação dos apelados/apelantes
VALDINEI BRUM e V
Â
NIA BR
U
M BARB
O
SA
ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial

porque militam amparados pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Súmula 246 – O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

2
“Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da prolação da decisão em que foi arbitrado definitivamente o valor da indenização.” (EDcl no REsp 1062990/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 20/09/2013).

3
Súmula 54
–
O
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.